Tribunal: TJDFT
Processo: 0713611-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DE QUANTIA INCERTA COMO OBRIGAÇÃO SUBSIDIÁRIA. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. ART. 509, CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Antes de determinar pagamento de quantia baseada em sentença transitada em julgado, é necessário a liquidez do título para a sua exequibilidade.
2. No caso, a sentença transitada em julgado determina a devolução de objetos que estavam dentro de veículo apreendido ou, subsidiariamente, o pagamento do valor equivalente em 5 (cinco) dias. No entanto, o valor dos bens não foi arbitrado pelo Juízo de primeiro grau, de modo que o título é inexequível, devendo ser atendido o disposto no art. 509 do Código de Processo Civil (liquidação da sentença).
3. Recurso CONHECIDO e PROVIDO.